Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-63.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo qualificado e organização criminosa - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Participação de menor importância – Inocorrência – Majorante do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade devidamente configuradas - Concurso formal entre o roubo e a organização criminosa - Descabimento – Pena base – Aplicada corretamente – Redução

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo qualificado e organização criminosa - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Participação de menor importância – Inocorrência – Majorante do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade devidamente configuradas - Concurso formal entre o roubo e a organização criminosa - Descabimento – Pena base – Aplicada corretamente – Redução da pena pecuniária para um dos réus – Cabimento - Regime inicial fechado – Adequado para a reprovação da conduta criminosa perpetrada – Apelos improvidos e provido parcialmente de um dos réus.